Tribunal: STF
Processo: Rcl 48049
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.038.507-RG, TEMA 961. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fábio Júnior Pensak, em 24.6.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de União da Vitória/PR no Processo n. 0001173-69.2021.8.16.0174, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507-RG, Tema 961:
    “Trata-se de ação declaratória de impenhorabilidade da pequena propriedade rural proposta por FÁBIO JUNIOR PENSAK em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, em que se busca o reconhecimento de que o imóvel penhorado e levado à leilão na execução sob nº. 0003973- 12.2017.8.16.0174, é impenhorável, pois se constitui como pequena propriedade rural trabalhada pela família; o imóvel possui apenas 12,1 hectares, sendo que a legislação administre como pequeno imóvel na referida área, imóveis de até 96 hectares; há presunção relativa de que o imóvel é trabalhado pela família. Requereu a concessão de liminar para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel rural registrado no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de União da Vitória sob a matrícula nº 2.097; área: 121.000 m² (cento e vinte e um mil metros quadrados.), e com a isso a suspensão do leilão judicial já em curso. (…)
    O autor ingressou com a presente demanda, com a finalidade de ver declarada a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob nº. 2097 do 2º Cartório de Registro de Imóveis, alegando que tal bem se constitui em pequena propriedade rural destinada à agricultura familiar.
    Liminarmente, requereu seja antecipada a tutela final, para o fim de evitar que o bem seja levado à leilão, o qual está agendado para o dia 15/03/2021 (2º leilão). (…)
    No presente caso, ainda que se esteja na iminência da realização do 2º leilão para alienação do imóvel objeto do pedido, entendo que não merece guarida o pleito liminar do autor. 
    Isto porque, ausente a probabilidade do direito alegado. Explico. 
    O Código de Processo Civil dispõe que a pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, trabalhada pela família, é impenhorável (art. 833, VIII, CPC). 
    No mesmo sentido é o que prevê a Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXVI: ‘a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento’.
    Desse modo, para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.  (…)
    No presente caso, do que se infere da matricula do bem, resta evidente que o autor cumpre o primeiro requisito, pois a área do imóvel é de apenas 12,1 ha. 
    No entanto, nem de longe resta demonstrado o segundo requisito – que a propriedade seja trabalhada pela família. (…)
    Dessa forma, por não estarem presentes os requisitos autorizadores constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, formulado pelo autor” (e-doc. 8). 
    O reclamante apresentou novo requerimento de tutela provisória, também indeferido e mantida a decisão anterior (e-doc. 7).
    2. O reclamante alega que “o condão desta reclamação é justamente fazer perseverar o entendimento pacificado deste tribunal e enunciado pelo Tema de nº 961 que versa sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o qual foi alegado e demonstrado ao juízo de origem que, mesmo com todas as demonstrações cabíveis, persistiu em sua decisão inconstitucional” (fl. 4).
    Informa: “tratam-se os autos originários de ação declaratória de impenhorabilidade da pequena propriedade rural (formulados também pedidos liminares) através da qual pretendia-se declaração judicial de a impenhorabilidade do imóvel rural registrado no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de União da Vitória” (fls. 6-7). 
    Noticia que o “referido imóvel vinha sendo indicado à leilão para suprir as dívidas relativas à execução de nº 0003973-12.2017.8.16.0174, e assim se deu o primeiro pedido de suspensão dos atos expropriatórios ou minimamente de seus efeitos, tendo em vista o cumprimento dos requisitos para impenhorabilidade (tamanho inferior a quatro módulos fiscais e trabalho familiar)” (sic, fl. 7).
    Argumenta que “de início deram-se os desrespeitos, sendo negada a liminar com intuitos unicamente cautelares”, o que levou o reclamante a interpor agravo de instrumento, “onde também foi indeferida a liminar recursal” (fl. 7).
    Pontua que “interpôs novamente pedido de tutela incidental (…), apresentando novamente o cumprimento dos requisitos para a declaração de impenhorabilidade e ainda o tema 961 do STF em peso, detalhando todas as razões pelas quais o Tribunal Maior consolidou referido entendimento” (fl. 7).
    Salienta que “o magistrado voltou a negar os pedidos feitos, mesmo que os cautelares elaborados em liminar, indo em contrapartida ao entendimento maciço do Supremo Tribunal Federal na prática pela clara violação ao determinado pelo tema 961” (fl. 8).
    Pede os benefícios da justiça gratuita (fl. 6). 
    Requer medida liminar para “que seja cancelado e suspenso o leilão judicial prestes a recair sobre o imóvel registrado no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de União da Vitória sob a matrícula nº 2.097” (fl. 27).
    Pede a procedência da presente reclamação “para se garantir que seja cancelado e suspenso o leilão judicial prestes a recair sobre o imóvel registrado no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de União da Vitória sob a matrícula nº 2.097” e, “com isso, seja observado o tema 961 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 27).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo reclamante no Processo n. 0001173-69.2021.8.16.0174, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507-RG, Tema 961.
    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Na espécie, consta como último andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná a entrega dos autos em carga para o Ministério Público, verificando-se a falta de demonstração da interposição de recurso extraordinário, a impedir o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora